Tribunal: TJDFT
Processo: 0744350-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744350-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADILSON VALERIANO MUNIZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ADILSON VALERIANO MUNIZ, tendo em vista a decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP (ID 52450359, p. 54/56). Afirma a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/10/2023, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 140 e 147 do Código Penal c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006. Defende a concessão da liberdade provisória ao fundamento de que a prisão é medida excepcional, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência. Argumenta que a gravidade em concreto apontada não justifica o acautelamento provisório, pois inerente à incidência penal. Ademais, embora reincidente, essa é a primeira passagem do paciente por violência doméstica e familiar contra a mulher. Acrescenta que, em caso de condenação, o paciente provavelmente não cumprirá pena em regime fechado, de modo que a segregação viola o princípio da homogeneidade das tutelas cautelares. Por fim, sustenta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tal como monitoração eletrônica. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, descabida a discussão sobre o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação. Isso porque se trata de matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhada essa observação, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos a existência de inquérito policial no 1485/2023 – 30a DP, no qual se investiga os seguintes fatos narrados pela ofendida Hosana de Souza Silva supostamente praticados pelo ora paciente em 14/10/2023 (injúria e ameaça em contexto de violência doméstica): Convive em união estável com ADILSON VALERIANO MUNIZ há cinco anos e o casal não tem filhos em comum. Ambos têm filhos de relacionamentos anteriores que não residem com o casal. ADILSON faz uso excessivo e abusivo de álcool (cachaça ''pitchulinha'') e também usa entorpecentes (maconha, crack e cocaína). Quando está sob o efeito de álcool e drogas ele fica extremante agressivo, tanto verbal quanto fisicamente. Durante o relacionamento já foi agredida fisicamente, bem como injuriada e ameaçada diversas vezes. Certa vez, inclusive, ele correu atrás dela com uma faca, obrigando-a a correr, se esconder e dormir num cemitério. Há duas semanas, aproximadamente, ele correu atrás dela com uma enxada, dizendo que ia matá-la. Acredita que ele queria mesmo ceifar a sua vida e não conseguiu porque a declarante fugiu e se escondeu na casa de um dos seus filhos. Embora já tenha sido agredida, injuriada e ameaçada diversas vezes, é a primeira vez que registra ocorrência sobre tais fatos, principalmente porque tinha medo das ameaças de morte que ele fazia caso fosse preso. Ontem (13/10/2023) a declarante fugiu de ADILSON e foi dormir na casa dos seus genitores. Hoje (14/10/2023), por volta das 5h40 da manhã, ADILSON foi até a casa da genitora da declarante e ficou gritando em frente à residência, xingando-a de ''VAGABUNDA'', dizendo que ela ''ESTAVA DANDO O RABO'', entre outras ofensas. Ele também fez diversas ameaças de morte, dizendo: ''EU VOU TE MATAR. PODE CHAMAR A POLÍCIA. EU NÃO VOU FICAR PRESO PRA SEMPRE. NÃO TENHO MEDO DE SER PRESO NEM MEDO DE POLÍCIA. EU VOU ARRANCAR O SEU CORAÇÃO VIVO E COMER CRU. VOU TE MATAR AINDA HOJE.'' Após perturbar, gritar, xingar e ameaçar por aproximadamente uma hora ele foi embora para casa. Porém, durante todo período da manhã e início da tarde ele continuou ligando e enviando mensagens injuriosas e ameaçadoras, semelhantes às que fez mais cedo. Em determinado momento ele disse que retornaria à casa da genitora da declarante e entraria à força. A declarante ficou com medo e acionou a polícia. Após a chegada de uma viatura a declarante informou o que estava acontecendo e ADILSON foi capturado em casa e ambos foram conduzidos à delegacia. Acredita e teme as ameaças de morte, pois ele está sempre muito alterado, bêbado, drogado e gosta de usar faca e facão. Acrescenta ter interesse na persecução penal e no deferimento de medidas protetivas. Não tem interesse em ser encaminhada para a Casa Abrigo. Por fim, declara que ADILSON não possui arma de fogo, contudo, acredita que ele consiga uma facilmente, pois tem envolvimento com pessoas da ''biqueira'' (ponto de venda de drogas). (ID 52450359, p. 30/31) Por oportuno, transcreve-se a versão do condutor do flagrante, policial militar ALESSANDRO DA COSTA BRITO: Na data, hora e local mencionados no presente expediente foram acionados para atender ocorrência que noticiava violência doméstica e familiar contra a mulher. No local a ofendida confirmou que tinha sido ameaçada pelo companheiro, tendo ele falado que comeria o coração dela vivo e que a mataria ainda hoje (14/10/2023). O ofensor estava embriagado e de forma confusa e incompreensível tentou justificar o acontecido. A vítima declarou ter interesse na persecução penal e no deferimento de medidas protetivas, sendo os envolvidos conduzidos à delegacia para os procedimentos legais. (ID 52450359, p. 30/31) De fato, “diante do elevado estado de embriaguez e alteração de ânimo apresentado pelo conduzido, não foi possível interrogá-lo durante a lavratura do auto de prisão em flagrante.” (ID 52450359, p. 31). Como se vê, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai da comunicação de ocorrência policial e do termo de requerimento de medidas protetivas (ID 52450359, p. 15 e 28/31), bem como a existência de indícios suficientes de autoria da prática delituosa, conforme depoimentos prestados à autoridade policial. Outrossim, constata-se o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado, que vem ameaçando a companheira de morte, causando-lhe forte temor. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista se tratar de crime grave, em que o acusado claramente põe em risco a vida da ofendida, conforme informações do questionário de avaliação de risco preenchido pela vítima (ameaças, inclusive utilizando faca; diversas formas de agressão física; ciúme excessivo; perseguição – ID 52450359, p. 16/19). Aliás, acerca da garantia da ordem pública, importante destacar que, consoante narrado pela ofendida, há duas semanas o paciente correu atrás dela com uma enxada, dizendo que iria matá-la, mas conseguiu fugir e se esconder na casa de um dos seus filhos. Desta vez, se escondeu na casa de seus genitores, local onde o acusado compareceu e ficou gritando por aproximadamente uma hora na frente da residência. Não bastasse, disse: ''EU VOU TE MATAR. PODE CHAMAR A POLÍCIA. EU NÃO VOU FICAR PRESO PRA SEMPRE. NÃO TENHO MEDO DE SER PRESO NEM MEDO DE POLÍCIA. EU VOU ARRANCAR O SEU CORAÇÃO VIVO E COMER CRU. VOU TE MATAR AINDA HOJE.'' (grifo nosso) Nesse cenário, acertada a decisão impetrada ao consignar que “a garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.” (ID 524503, p. 55). Portanto, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do paciente. Registre-se não caber a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, diante da gravidade concreta da conduta ameaçadora perpetrada pelo paciente, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, III, Código de Processo Penal. Ademais, o paciente possui condenações por outros crimes dolosos, em sentença transitada em julgado (ID 52450359, p. 27 e 35/46), de sorte que a segregação encontra amparo também no inciso II da referida norma processual. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora